Tribunal: TJSP
Processo: 3000845-90.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
r de aposentadoria em razão de ação trabalhista. Acórdão que é expresso ao reconhecer que não há divergência entre o julgamento dos recursos de apelação e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 955. Questões atinentes aos juros de mora e aos honorários advocatícios que escapam aos limites da matéria devolvida para reapreciação. Inexistência de omissões no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3000845-90.2013.8.26.0562; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2021

Data de publicação:

05/11/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reapreciação do recurso de apelação na forma do art. 1.030, II, do CPC. Pedido de revisão de benefício suplementar de aposentadoria em razão de ação trabalhista. Acórdão que é expresso ao reconhecer que não há divergência entre o julgamento dos recursos de apelação e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 955. Questões atinentes aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reapreciação do recurso de apelação na forma do art. 1.030, II, do CPC. Pedido de revisão de benefício suplementar de aposentadoria em razão de ação trabalhista. Acórdão que é expresso ao reconhecer que não há divergência entre o julgamento dos recursos de apelação e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 955. Questões atinentes aos juros de mora e aos honorários advocatícios que escapam aos limites da matéria devolvida para reapreciação. Inexistência de omissões no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.